Tribunal: TJMT
Processo: 0006620-87.2010.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006620-87.2010.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LILIAN REGINA LISBOA DOS SANTOS - CPF: 021.605.761-23 (EMBARGANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), HYGGOR VIRGILIO COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDON VARJÃO (EMBARGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 011.932.911-51 (ADVOGADO), MALBA THANIA ALVES VARJAO - CPF: 303.532.891-91 (EMBARGADO), JOSE DE ARIMATHEA VARJAO - CPF: 415.857.551-68 (EMBARGADO), MARIA HONORIA VARJAO - CPF: 240.582.461-20 (EMBARGADO), Joelmar Nicodemos Peres Varjao (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO PERES VARJÃO (EMBARGADO), THYAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.144.951-63 (ADVOGADO), VALDON VARJAO - CPF: 370.138.071-68 (EMBARGADO), VALDON VARJAO - CPF: 370.138.071-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDON VARJAO - CPF: 003.790.501-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VALDON VARJAO - CPF: 003.790.501-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENT PEDIDO DE USUCAPIÃO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos embargos declaratórios para sanar omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0006620-87.2010.8.11.0004 – CLASSE 1689 – CNJ – BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por LILIAN REGINA LISBOA DOS SANTOS contra
o v. acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível no 0006620-87.2010.8.11.0004, por ela interposto, para reformar a r. sentença proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinário
”

(Proc. no 0006620-87.2010.8.11.0004), ajuizada pela embargante/apelante contra o ESPÓLIO DE VALDON VARJÃO, e, assim, julgar
procedente o pedido, “
declarando a prescrição aquisitiva, em favor da autora, do imóvel onde ela constituiu moradia habitual mais de uma década antes da prolação da sentença
” (cf. Ids. no 74140972 a 74143490).

A apelante/embargante pede acolhimento dos declaratórios para que seja sanada omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (cf. Id. no 75157978).

Nas contrarrazões, o Espólio/embargado admite que razão acompanha a embargante, mas pede sejam os honorários advocatícios fixados em patamar mínimo, “
em consideração à singeleza da causa
” (cf. Id. no 76510954).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o v. acórdão reformou a r. sentença apelada para julgar procedente o pedido, mas realmente se omitiu quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Como se sabe, sejam quais forem os métodos e parâmetros utilizados, o arbitramento da verba sucumbencial
deve prestigiar
(I) o grau de zelo do profissional, (II) o lugar de prestação do serviço (III) a natureza e importância da causa, e (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85).

Trata-se de ação de usucapião, de natureza relativamente simples, ajuizada em outubro/2010, ou seja, há mais de dez anos, que tramitou perante o Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT, onde o advogado da autora tem escritório profissional, e à qual foi atribuído valor de R$ 8,5 mil.

Nota-se, ainda, que a tramitação processual foi marcada por idas e vindas, audiências de conciliação e de instrução, recursos e afins, e que todos os atos foram acompanhados/realizados com grau de zelo condizente com o gabarito do profissional escolhido pela autora para patrocinar sua defesa.

Já quanto ao modo de arbitramento da verba advocatícia e seus parâmetros, anoto que a 2a Seção do eg. STJ já decidiu que a norma do §8o do art. 85 do CPC “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Ou seja, a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, só pode ser feita em caráter absolutamente excepcional, o que não é o caso.

Seguindo a ordem de preferência já indicada no precedente acima, percebe-se que, não havendo condenação, superado o item I.

O item II, por sua vez, vincula-se ao proveito econômico obtido e subdivide-se no ponto “
a
” e no ponto “
b
”; primeiro, quando possível a mensuração do aludido proveito econômico, esse é o parâmetro a ser utilizado, e, em segundo lugar, se impossível referida mensuração, a fixação deve observar o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o, “
in fine
”).

No caso, não se pode quantificar o proveito econômico da autora, até porque, como se sabe, a sentença de procedência na ação de usucapião tem natureza jurídica meramente declaratória (REsp 118.360/SP), daí porque só restaria fixar a verba advocatícia com base no valor atualizado da causa, que não é muito baixo.

Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão verificada e, assim, complementar o v. acórdão embargado, para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021